Tribunal: TJDFT
Processo: 0003000-79.2018.8.07.0010
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO. PALAVRA ISOLADA DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DÚBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Se da análise da prova coligida nos autos, em especial o depoimento da vítima, é fácil concluir pela possibilidade de o acusado ter praticado a conduta descrita na denúncia, mas não se mostra provável diante da incerteza trazida pelo desdobramento da ação penal, imperativa é a adoção do princípio da não culpabilidade, porque a condenação deve se basear em provas inequívocas.
2. Apelação não provida.